Tribunal: TJMT
Processo: 1039265-74.2021.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039265-74.2021.8.11.0001
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DAIANI DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 790.250.642-72 (JUIZO RECORRENTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DAIANI DO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 790.250.642-72 (RECORRIDO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

A candidata aprovada em concurso público possui direito a ser comunicada de forma pessoal sobre sua nomeação em concurso público, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1039265-74.2021.8.11.0001
, impetrado por Daiani do Nascimento Teixeira, contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT
, concedeu a ordem mandamental, ratificou a liminar anteriormente deferida, e determinou a expedição de novo ato de convocação do Impetrante para o exercício do cargo de
Técnico em Nutrição Escolar – TNE da Secretaria Municipal de Educação
, mediante a reabertura do prazo para apresentação da documentação necessária à posse.

Decorrido prazo recursal, não houve a interposição de recurso voluntário. (id. 177764244)

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença. (id. 178728163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
DAIANI DO NASCIMENTO TEIXEIRA
, impetrou mandado de segurança em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA –MT.

Narra na exordial que, foi
classificada no concurso público para o cargo de Técnico em Nutrição Escolar - TNE, restando classificada na 177ª posição e compondo o cadastro de reserva,
regido pelo Edital nº 01/2019.

Assevera que foi surpreendida com a informação de que havia sido nomeada em data de
23/07/2021 por meio de publicação apenas na Gazeta Municipal nº 183 sua nomeação e convocação para tomar posse. Sustenta que não houve a notificação pessoal, ou qualquer outro meio de contato para informar acerca da publicação de sua nomeação.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir se a convocação da candidata aprovada em concurso público via diário oficial atende ao princípio da publicidade.

Compulsando os autos, verifica-se que, a homologação do certame ocorreu em 05/12/2019 id - 177764209, ao passo que a nomeação da impetrante foi promovida por
meio da Gazeta Municipal nº. 183, de 23 de julho de 2021 – id. 177764224 página 08.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, decorrido razoável lapso temporal entre os atos do certame, mostra-se imprescindível a notificação pessoal do candidato a ser convocado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física.

II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV -
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida
caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou
nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame
. V -
No caso dos autos, entre a homologação do certame
, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45)
e a nomeação do recorrente
, em 1º/4/2016,
transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência
, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. (...)” (AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.
(...)

2.
Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação
, assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim. (...).” (AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA. “
Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade
”. (N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Feitas estas considerações, considerando o decurso do prazo de três anos entre a homologação do certame e a convocação do impetrante para o exercício do cargo, forçoso reconhecer que a Administração deveria ter cientificado pessoalmente a candidata, não se mostrando razoável que o este acompanhasse o diário oficial durante todo período.

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo e o ato abusivo e ilegal consubstanciada na ausência de publicidade do ato de convocação do Impetrante para o exercício do cargo para o qual fora aprovado em concurso público, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a renovação do ato, se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária e em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023